Tribunal: TJPA
Processo: 0014400-37.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014400-37.2014.8.14.0301

APELANTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do Coordenador de Mercadorias em Trânsito da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará. Sustenta a embargante omissão quanto ao exame da tese de que o ato coator estaria suficientemente comprovado por documentos acostados, e que a medida pleiteada no mandado teria caráter preventivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre:

(i) a alegação de que o ato coator indicado foi suficientemente comprovado por documentos constantes nos autos;

(ii) a tese de que o mandado de segurança, ainda que preventivo, dispensa a demonstração de futura reiteração do ato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a negativa de provimento ao agravo interno, inclusive reconhecendo a inexistência de ato certo e delimitado.

4. A decisão embargada está em consonância com jurisprudência do STJ no sentido de que o mandado de segurança preventivo não pode ter por objeto provimento genérico e abstrato para situações futuras e indeterminadas.
5. Inexistência de vícios formais aptos a justificar a oposição dos aclaratórios, sendo vedado o uso do recurso para rediscutir matéria de mérito.

6. Aplicação do art. 1.025 do CPC/15 para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

2. É inadmissível mandado de segurança preventivo com pedido genérico e abstrato voltado a situações futuras e incertas, sem a demonstração de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF; STJ, RMS 55589/PR; TJPA, Ap. Cív. 0093519-13.2015.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A,
em face do Acórdão de (ID nº 22668310), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
COORDENADOR DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ.

Sustenta a embargante que houve omissão relevante no acórdão, na medida em que não se examinou expressamente a alegação de que o ato coator indicado na inicial do mandado de segurança — consubstanciado na prática reiterada da autoridade administrativa em apreender mercadorias sob a justificativa de “ativo não regular” — foi suficientemente comprovado nos autos por meio de documentos específicos (TADs anexados sob os IDs 3326779 e 3326781).

A decisão monocrática havia negado provimento à apelação sob três fundamentos principais: (i) ausência de indicação de ato certo e delimitado de violação ou ameaça ao direito líquido e certo, inexistindo pedido de liberação de mercadoria apreendida, mas, sim, requerimento genérico voltado a situações futuras e incertas; (ii) inexistência de demonstração de ilegalidade imputável ao Estado do Pará, o que denotaria a ausência de liquidez e certeza do direito invocado; e (iii) pretensão de cunho meramente declaratório e abstrato, inapta a ensejar provimento mandamental.

A embargante, por sua vez, rebateu os fundamentos mencionados em sede de agravo interno, argumentando que a prática administrativa impugnada constitui justamente o ato coator preventivamente combatido no mandamus, não podendo o Poder Judiciário exigir da impetrante a demonstração de futura e incerta repetição do ato, sob pena de esvaziar a própria essência preventiva da ação constitucional manejada.

Contudo, ao julgar o agravo interno, o órgão colegiado limitou-se a afirmar que as razões novamente apresentadas eram incapazes de afastar os fundamentos anteriormente expostos na decisão monocrática, não enfrentando, de forma específica e fundamentada, a alegação de que o Mandado de Segurança possui natureza preventiva e que o ato coator — conquanto reiterado e padronizado — já se encontrava devidamente demonstrado nos autos.

A parte embargante, então, insurge-se contra essa omissão, requerendo o provimento dos aclaratórios para que haja pronunciamento expresso sobre a tese suscitada, inclusive com fins de prequestionamento.

Requer, ainda, caso reconhecido o vício e acolhidos os embargos, que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, de modo a possibilitar a modificação do acórdão embargado, com a consequente concessão da segurança pleiteada nos autos originários.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23647363).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Dessa forma, é sabido que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a correção de vícios formais no julgado.

No caso em apreço, não obstante os argumentos expostos pelo embargante, não se vislumbra fundamento suficiente para a acolhida dos aclaratórios. Explico.

Conforme bem fundamentado na decisão embargada, que a impetrante não indicou ato certo e delimitado de violação ou ameaça do direito líquido e certo defendido, inexistindo pedido de liberação de apreensão indevida de mercadorias, por exemplo, mas tão somente pedido genérico para que seja aplicado a situações futuras e indeterminadas.

Nesse aspecto, comungo com o entendimento empossado pelo Juízo de Origem, o qual destacou que:

“De igual modo, somente com o exercício pleno da atividade fiscalizatória, poderá a administração pública analisar o caso concreto e aferir se a situação objeto de fiscalização deve ou não ser sujeita à penalidade. Assim, cercear, prima facie, esse direito da administração pública poderia vir a configurar em indevida intromissão na atividade fiscalizatória do Poder Público, a qual, repita-se, deve sempre respeitar os estritos limites da legalidade, não podendo realizar apreensões como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas, apenas e tão somente para coletar elementos necessários para a caracterização de eventual infração às normas tributárias, podendo, em caso de ilegalidade, submeter-se às consequências jurídicas daí decorrentes.

Diante desses fatos, observa-se que o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, quando, então, faria jus a concessão do writ.”

Nesse exame circunstancial, não foi demonstrado, de maneira cabal, ilegalidade cometida pelo impetrado, o que reforça a ausência de prova de liquidez e certeza do direito invocado.

Sobre o tema, tem-se que a pretensão da empresa impetrante, ora embargante, se trata de pretensão de auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata para alcançar situações futuras e indeterminadas.

A propósito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I –
O
mandado de segurança preventivo
não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie.
(Precedentes). II -
Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido.

(STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).

Com a mesma perspectiva, pronuncia-se esta Corte:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE BENS SEM MUDANÇA DE TITULARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA COM RELAÇÃO A ATOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE AUFERIR PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA E ABSTRATA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES FUTURAS E INDETERMINADAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ
. ACOLHIMENTO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS AOS AUTOS. COBRANÇA INDEVIDA DO IMPOSTO (INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. RESP: 1125133/SP/TEMA 259. ARE 1.255.885-MS/TEMA 1099). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Mandamental, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita. 2. No caso concreto, com relação às notas fiscais acostadas aos autos, a agravante demonstrou que se trata de transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos de sua titularidade, portanto, descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, consoante o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ; REsp: 1125133/SP/Tema 259, ARE 1.255.885-MS/Tema 1099), no sentido de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, ainda que se trate de operação interestadual.
3. Por outro lado, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, vez que a impetrante não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico, mas sim a atos que podem eventualmente vir a ser praticados pela autoridade impetrada, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência. 4. Na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ). 5. O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, como pretende a agravante. O simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente para viabilizar a concessão da segurança preventiva.
6. Logo, merece parcial provimento o recurso, para que a segurança seja concedida em parte, apenas para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de autuar e executar o impetrante pelo não pagamento do ICMS sobre as operações referentes às Notas Fiscais colacionadas aos autos, diante da existência de real ameaça ao direito do impetrante por meio de atos concretos praticados pela autoridade coatora, consubstanciados nos referidos documentos. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA; Apelação 0093519-13.2015.8.14.0301; Relª Desª MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Julgamento: 06/03/2023. DJMT 21/03/2023)

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025